Tribunal: STJ
Processo: 5053592-90.2022.4.04.7100
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA REGINA HELENA COSTA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-09-01

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2200983 - RS (2025/0073673-3)
RELATORA
: MINISTRA REGINA HELENA COSTA
AGRAVANTE
: ACF COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
ADVOGADOS
: FABIANA TENTARDINI - RS049929
FABIANA TENTARDINI - SP373640
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
CONTRIBUIÇÃO PARA PIS-PASEP E COFINS. CIGARROS E CIGARRILHAS.
INOCORRÊNCIA DE VENDA DO BEM POR PREÇO INFERIOR AO PRESUMIDO.
PREÇO FINAL TABELADO. AUSÊNCIA DE COMBATE A FUNDAMENTOS
AUTÔNOMOS DO ACÓRDÃO. APLICAÇÃO DO ÓBICE DA SÚMULA N. 283/STF.
MULTA PREVISTA NO ART. 1.021, § 4o, DO CPC/2015. DESCABIMENTO.
I – Não houve combate ao fundamento da Corte de origem acerca da situação dos
autos não se amoldar àquelas em que há venda do bem por preço inferior ao
presumido na definição da base de cálculo dos tributos no recolhimento por
substituição, porquanto o preço praticado pelo comerciante varejista, no caso de venda
de cigarros ao consumidor final é tabelado. Incidência da Súmula n. 283/STF.
II – Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no art. 1.021, § 4o, do Código de
Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do Agravo Interno em votação
unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou
improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.
III – Agravo Interno improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao
12/08/2025
18/08/2025
recurso, nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina, Gurgel de Faria e
Paulo Sérgio Domingues votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
19 de agosto de 2025
REGINA HELENA COSTA
Relatora
Documento eletrônico VDA49680117 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 19/08/2025 17:58:41
Publicação no DJEN/CNJ de 02/09/2025. Código de Controle do Documento: 75941ea4-1d35-4524-b887-b61e5d80ce5e

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2200983 - RS (2025/0073673-3)
RELATORA
: MINISTRA REGINA HELENA COSTA
AGRAVANTE
: ACF COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
ADVOGADOS
: FABIANA TENTARDINI - RS049929
FABIANA TENTARDINI - SP373640
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
CONTRIBUIÇÃO PARA PIS-PASEP E COFINS. CIGARROS E CIGARRILHAS.
INOCORRÊNCIA DE VENDA DO BEM POR PREÇO INFERIOR AO PRESUMIDO.
PREÇO FINAL TABELADO. AUSÊNCIA DE COMBATE A FUNDAMENTOS
AUTÔNOMOS DO ACÓRDÃO. APLICAÇÃO DO ÓBICE DA SÚMULA N. 283/STF.
MULTA PREVISTA NO ART. 1.021, § 4o, DO CPC/2015. DESCABIMENTO.
I – Não houve combate ao fundamento da Corte de origem acerca da situação dos
autos não se amoldar àquelas em que há venda do bem por preço inferior ao
presumido na definição da base de cálculo dos tributos no recolhimento por
substituição, porquanto o preço praticado pelo comerciante varejista, no caso de venda
de cigarros ao consumidor final é tabelado. Incidência da Súmula n. 283/STF.
II – Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no art. 1.021, § 4o, do Código de
Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do Agravo Interno em votação
unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou
improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.
III – Agravo Interno improvido.
RELATÓRIO
Trata-se de Agravo Interno interposto pela ACF COMÉRCIO DE
, contra a decisão monocrática da Ministra Regina Helena Costa
ALIMENTOS LTDA.
que não conheceu do Recurso Especial.
Sustenta a Agravante, em síntese, que:
(i) o acórdão regional recorrido negou vigência ao Tema 228 do STF,
violando o efeito vinculante da tese firmada sob regime de repercussão geral e
ofendendo a legislação infraconstitucional, especialmente os arts. 927, III, do Código
de Processo Civil e 165 do Código Tributário Nacional (fls. 265/267e);
(ii) deve ser reconhecido o direito líquido e certo da Recorrente de proceder
à compensação dos valores pagos a maior, conforme os arts. 66 da Lei 8.383/1991 e
74 da Lei 9.430/1996 (fl. 265e);
(iii) sobre os valores indevidamente recolhidos deve incidir atualização
monetária pela taxa SELIC, além de juros de mora de 1% ao mês, conforme o art. 39,
§ 4o, da Lei 9.250/1995 (fl. 265e);
Documento eletrônico VDA48464678 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 25/06/2025 14:06:30
Código de Controle do Documento: 530ee368-3145-4c8b-ac8d-4c132b29755d

(iv) subsidiariamente, deve ser assegurada a aplicação dos mesmos índices
de correção monetária e juros aplicados pela Recorrida na cobrança de seus créditos
(fl. 265e); e
(v) requer o provimento do recurso para reformar a decisão impugnada ou,
alternativamente, sua submissão ao pronunciamento do colegiado.
Transcorreu
o prazo para impugnação (certidão de fl. 289e).
in albis
É o relatório.
VOTO
Cinge-se a controvérsia à aplicação do Tema 228 do Supremo Tribunal
Federal no contexto da substituição tributária do PIS e da COFINS sobre a
comercialização de cigarros e cigarrilhas.
A Corte de origem compreendeu que não a situação dos autos não se
amolda àquelas em que há venda do bem por preço inferior ao presumido na definição
da base de cálculo dos tributos no recolhimento por substituição, porquanto o preço
praticado pelo comerciante varejista, no caso de venda de cigarros ao consumidor final
é tabelado:

No momento de apuração do montante das contribuições para PIS-PASEP
e COFINS a ser recolhido antecipadamente pelos importadores, fabricantes
e comerciantes atacadistas, na condição de contribuintes substitutos,
considera-se exatamente o preço que será praticado pelo comerciante
varejista (contribuinte substituído) por ocasião da venda dos cigarros ao
consumidor final, uma vez que o varejista está vinculado às tabelas de
preços prefixadas, sendo-lhe vedado comercializar o produto por preço
inferior.

Nas razões do Recurso Especial, tal fundamentação não foi refutada,
implicando a inadmissibilidade do recurso, uma vez que a falta de impugnação a
fundamento suficiente à manutenção do acórdão recorrido atrai a aplicação, por
analogia, da Súmula n. 283 do Supremo Tribunal Federal (“É inadmissível o recurso
extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento
”).
suficiente e o recurso não abrange todos eles
No mesmo sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. FUNDAMENTO DA
CORTE DE ORIGEM NÃO ATACADO NAS RAZÕES DO RECURSO
ESPECIAL. SÚMULA 283/STF. PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282
E 356 DO STF. INCIDÊNCIA. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL.
ANÁLISE PREJUDICADA. PROVIMENTO NEGADO.
1. Não se conhece de recurso especial que não rebate fundamento
autônomo e suficiente à manutenção do acórdão proferido, incidindo na
espécie, por analogia, o óbice da Súmula 283 do Supremo Tribunal Federal
.
(STF)
[...]
4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp n. 1.946.896/SP, Relator Ministro PAULO SÉRGIO
DOMINGUES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 26.08.2024, DJe de
02.09.2024 – destaque meu).

Documento eletrônico VDA48464678 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 25/06/2025 14:06:30
Código de Controle do Documento: 530ee368-3145-4c8b-ac8d-4c132b29755d

PROCESSUAL
CIVIL.
ADMINISTRATIVO.
IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL DE QUE
NÃO SE CONHECEU. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE FUNDAMENTO SUFICIENTE À
. NECESSIDADE DE
MANUTENÇÃO DO JULGADO. SÚMULA 283 DO STF
REEXAME DE PROVA. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO
PROVIDO.
[...]
parquet
5. O
estadual se atém à questão da competência, sem refutar os
dois argumentos que têm o condão de, por si sós, manter o teor decidido,
porque afastam a materialidade (conforme assevera a Corte Estadual, a
conduta imputada ao réu não apresenta indício de favorecimento da
empresa) e o elemento anímico (nos termos decididos pelo Tribunal de
origem, o autor da Ação não descreve conduta que potencialmente indicaria
a presença de dolo dos acusados). Sendo assim, inafastável o Enunciado
283 da Súmula do STF (AgInt no REsp n. 2.005.884/MG, Rel. Min. Benedito
Gonçalves, Primeira Turma, julgado em
, DJe de
).
9/11/2022
14/11/2022
[...]
7. Agravo Interno não provido.
(AgInt no AREsp n. 2.094.865/RS, Relator Ministro HERMAN BENJAMIN,
SEGUNDA TURMA, julgado em 19.08.2024, DJe de 22.08.2024 – destaque
meu).

Sobre a alegação de que acórdão regional recorrido, ao negar vigência ao
Tema 228 do STF, violou não só o efeito vinculante da tese firmada sob regime de
repercussão geral, como também ofendeu frontalmente a legislação infraconstitucional,
principalmente no que tange aos artigos de lei 927, III, do Código de Processo Civil e
165 do Código Tributário Nacional, não assiste razão à Recorrente, uma vez que o
Supremo Tribunal Federal tem decidido que a controvérsia semelhante à trazida neste
recurso especial não se amolda ao referido tema, possuindo contornos
infraconstitucionais.
Nesse cenário, a análise da pretensão de compensar/restituir valores
indevidamente recolhidos restou prejudicada.
No que se refere à aplicação do art. 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil
de 2015, a orientação desta Corte é de que o mero inconformismo com a decisão
agravada não enseja a imposição da multa, não se tratando de simples decorrência
lógica do não provimento do recurso em votação unânime, sendo necessária a
configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso.
Apesar do improvimento do recurso, não restou configurada a manifesta
inadmissibilidade, razão pela qual afasto a apontada multa.
Posto isso,
ao Agravo Interno.
NEGO PROVIMENTO
Documento eletrônico VDA48464678 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 25/06/2025 14:06:30
Código de Controle do Documento: 530ee368-3145-4c8b-ac8d-4c132b29755d

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no REsp 2.200.983 / RS
Número Registro: 2025/0073673-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50535929020224047100
Sessão Virtual de
a
12/08/2025
18/08/2025
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra REGINA HELENA COSTA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : ACF COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
ADVOGADOS
: FABIANA TENTARDINI - RS049929
FABIANA TENTARDINI - SP373640
RECORRIDO
: FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - CONTRIBUIÇÕES - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS -
COFINS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : ACF COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
ADVOGADOS : FABIANA TENTARDINI - RS049929
FABIANA TENTARDINI - SP373640
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
12/08/2025
18/08/2025
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Documento eletrônico VDA49656356 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/08/2025 00:28:08
Código de Controle do Documento: 610114fb-e24a-45b7-8cb3-41445ee4e804

Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina, Gurgel de Faria e Paulo
Sérgio Domingues votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 18 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49656356 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/08/2025 00:28:08
Código de Controle do Documento: 610114fb-e24a-45b7-8cb3-41445ee4e804